Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736111-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALLEN MARCIO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLEN MARCIO FIGUEIREDO em face de decisão proferida pela Terceira Turma Cível que julgou prejudicado o processo em detrimento da perda do objeto uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023 15:53:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador